Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725506-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: TARCISIO CORNELIUS MULLER DESPACHO Na petição de ID no 31138707, BANCO DO BRASIL S/A requer a expedição de certidão de que não houve interposição de recurso especial, bem como a certidão de trânsito em julgado, de forma a subsidiar o requerimento de restituição do preparo perante o Superior Tribunal de Justiça. Compulsando os autos, verifica-se a ausência de interposição de recurso contra o acórdão proferido no ID no 30247328, razão pela qual determino o retorno da classe processual para agravo de instrumento. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se a certidão requerida. Após, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007